Tribunal: TJMT
Processo: 1002608-88.2025.8.11.0003
Relator(a): JONES GATTASS DIAS
Órgão julgador: JONES GATTASS DIAS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-10-21
Data de publicação: 2025-11-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1002608-88.2025.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização / Terço Constitucional]
Relator:
Des(a).
JONES GATTASS DIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[MARIA APARECIDA CARVALHO PEREIRA - CPF: 283.891.231-34 (APELANTE), JULIO CARLOS COSTA SERRA - CPF: 734.991.881-04 (ADVOGADO), RAQUEL DE FARIA GIANELLI - CPF: 016.186.931-90 (ADVOGADO), DEIVIDY MIRANDA DE SOUZA - CPF: 051.257.811-77 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS (APELADO), MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MARIA APARECIDA CARVALHO PEREIRA - CPF: 283.891.231-34 (APELADO), DEIVIDY MIRANDA DE SOUZA - CPF: 051.257.811-77 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA NEGOU PROVIMENTO AOS RECURSOS, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. JONES GATTASS DIAS.

E M E N T A

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÕES CÍVEIS. SERVIDORA PÚBLICA EFETIVA. EXERCÍCIO DE FUNÇÃO DE DIRETORA ESCOLAR E COORDENADORA PEDAGÓGICA. MANDATO BIENAL. INEXISTÊNCIA DE CONTRATO TEMPORÁRIO. FGTS. INEXIGIBILIDADE. FÉRIAS E TERÇO CONSTITUCIONAL. PAGAMENTO COMPROVADO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. NÃO CONFIGURAÇÃO. RECURSOS DESPROVIDOS.

I. C
aso em exame

1. Apelações Cíveis interpostas contra sentença que julgou improcedente ação de cobrança, ajuizada por servidora pública municipal efetiva que alegava ter mantido contratos temporários entre 2020 e 2024 para exercer as funções de Diretora Escolar e Coordenadora Pedagógica, pleiteando a declaração de nulidade desses vínculos, o reconhecimento da unicidade contratual e o pagamento de FGTS, férias e terço constitucional. O Município defendeu que a autora é servidora efetiva desde 2012 e sempre recebeu regularmente férias e o respectivo terço constitucional, requerendo, ainda, a condenação por litigância de má-fé.

II. Q
uestão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o exercício das funções de Diretora Escolar e Coordenadora Pedagógica configura contratos temporários nulos a ensejar pagamento de FGTS, férias e terço constitucional; (
ii
) estabelecer se a conduta da autora caracteriza litigância de má-fé a justificar condenação nos termos do CPC.

III. R
azões de decidir

3. O exercício da função de Diretora Escolar, no Município de Rondonópolis, no período de 2020 a 2024, decorre de processo eletivo previsto no art. 244 da Lei Orgânica Municipal, com mandato de dois anos e possibilidade de reeleição, não se confundindo com contratação temporária nos moldes do art. 37, IX, da CF/1988.

4. A designação para função de confiança de servidor efetivo não configura vínculo contratual temporário, mas atribuição específica exercida por tempo determinado em razão de escolha ou eleição, não havendo nulidade a ser declarada.

5. O FGTS é benefício devido apenas a trabalhadores regidos pela CLT, não alcançando servidores efetivos submetidos a regime estatutário, conforme interpretação do art. 39, § 3º, da CF/1988.

6. As fichas financeiras comprovam que a servidora usufruiu férias regularmente e recebeu o terço constitucional no período em questão, inexistindo débito por parte do Município.

7. A litigância de má-fé exige comprovação de dolo processual, nos termos dos
arts
. 80 e 81 do CPC, o que não se verifica, uma vez que a tese da autora decorre de erro de interpretação quanto à natureza jurídica da função de direção escolar, não de alteração deliberada da verdade dos fatos.

8. A aplicação da multa por litigância de má-fé deve ser restrita a hipóteses inequívocas de dolo, inexistentes no caso concreto.

IV. D
ispositivo e tese

9. Recursos desprovidos.

Tese de julgamento:
"1. O exercício de função de confiança decorrente de eleição para mandato de Diretor Escolar não configura contratação temporária a ensejar pagamento de FGTS. 2. O servidor público efetivo, submetido a regime estatutário, não tem direito ao FGTS, nos termos do art. 39, § 3º, da CF/1988. 3. A litigância de má-fé exige dolo processual evidente, não configurado em hipóteses de mero equívoco interpretativo da parte."

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988,
arts
. 7º, III; 37, IX; 39, § 3º. CPC,
arts
. 80 e 81; Lei Orgânica do Município de Rondonópolis, art. 244.

Jurisprudência relevante citada:
STJ,
AgInt
no
AREsp
n. 2197457 CE 2022/0270114-7, Rel. Min. Raul Araújo, T4 - Quarta Turma, j. 29.5.2023.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Apelações Cíveis
interpost
a
s contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis, que julgou improcedentes os pedidos formulados na ação de cobrança.

Na petição inicial, a autora alegou que manteve vínculo com o Município de Rondonópolis mediante contratos temporários sucessivos no período de 2020 a 2024, para exercer a função de Diretora Escolar e/ou Coordenadora Pedagógica. Sustentou que tais contratos seriam nulos por violação ao art. 37, II e IX, da Constituição Federal, razão pela qual requereu o reconhecimento da unicidade contratual, a declaração de nulidade dos contratos e o pagamento de FGTS, férias e terço constitucional.

Em contestação, o Município de Rondonópolis alegou que a autora é servidora pública efetiva desde 29
.
12
.
2012, no cargo de Docente do Ensino Fundamental, não havendo qualquer contrato temporário. Afirmou que a autora sempre recebeu regularmente férias e terço constitucional, conforme comprovado pelas fichas financeiras juntadas aos autos. Requereu, ainda, a condenação da autora por litigância de má-fé.

O juízo de primeiro grau julgou improcedentes os pedidos, reconhecendo que a autora é servidora efetiva desde 2012 e que não faz jus ao FGTS, bem como que recebeu regularmente férias e terço constitucional. Afastou, contudo, a litigância de má-fé.

Em suas razões recursais, a autora insiste que não questiona seu cargo efetivo, mas sim os contratos temporários para exercer a função de Diretora Escolar e/ou Coordenadora Pedagógica, mediante nomeações bienais, que, segundo alega, se assemelhariam a contratos temporários. Sustenta que tais contratos seriam nulos por violação ao art. 37, IX, da CF, fazendo jus ao FGTS e demais verbas pleiteadas.

Por sua vez, o Município de Rondonópolis recorre pleiteando a reforma parcial da sentença para que seja reconhecida a litigância de má-fé da autora, argumentando que ela alterou a verdade dos fatos ao afirmar que mantinha contratos temporários quando, na realidade, é servidora efetiva, bem como ao alegar que não recebeu férias e terço constitucional quando os documentos comprovam o contrário.

A Procuradoria-Geral de Justiça deixou de opinar sobre o mérito da demanda
por entender que a causa não envolve interesse público que justifique sua intervenção.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

De início,
conheço
dos recursos, uma vez que foram interpostos tempestivamente por partes legítimas e constituem instrumento processual adequado e necessário à consecução da finalidade pretendida. Desse modo, encontram-se preenchidos os requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade.

APELAÇÃO DA REQUERENTE

A apelante sustenta que, embora seja servidora efetiva do Município de Rondonópolis desde 2012, no cargo de Docente do Ensino Fundamental, sua pretensão refere-se exclusivamente aos supostos "contratos temporários" para exercer a função de Diretora Escolar e/ou Coordenadora Pedagógica no período de 2020 a 2024. Alega que tais contratos seriam nulos por violação ao art. 37, IX, da Constituição Federal, fazendo jus ao FGTS, férias e terço constitucional sobre os valores recebidos a título de gratificação pelo exercício dessas funções.

Contudo, o recurso não merece provimento.

A tese central da apelante parte de uma premissa equivocada, qual seja, a de que o exercício da função de Diretora Escolar e/ou Coordenadora Pedagógica se daria mediante "contratos temporários" sucessivos. Na realidade, conforme se depreende da legislação municipal aplicável, tais funções não são objeto de contratação temporária, mas sim de designação de servidores efetivos mediante processo de escolha específico.

Com efeito, o cargo de Diretor Escolar no Município de Rondonópolis, durante o período questionado (2020 a 2024), era provido mediante eleição, conforme expressamente previsto na Lei Orgânica do Município, que em seu art. 244 assim dispõe:

"Art. 244 A gestão das escolas municipais será feita respeitando-se os princípios democráticos de eleição de diretores, conforme Lei Complementar, obedecendo ainda, as seguintes diretrizes:

I -
os
diretores receberão o mandato de dois anos, com direito a reeleição;

II -
poderão
ser candidatos os professores que possuam, no mínimo, habilitação de graduação em nível superior e um ano de trabalho efetivo na Unidade Municipal de Ensino que pretendam concorrer;

III - na eleição de diretores votam os professores da escola, o pai, mãe ou responsável pelo aluno, equipe técnica, funcionários e os alunos, pertencentes à Unidade Escolar."

Verifica-se, portanto, que o cargo de Diretor Escolar, durante o período questionado, era provido mediante eleição para mandato de dois anos, com possibilidade de reeleição, sendo que apenas professores efetivos com pelo menos um ano de trabalho na unidade escolar poderiam se candidatar. Trata-se, assim, de função para a qual o servidor efetivo interessado deveria se candidatar e ser eleito pela comunidade escolar, e não de contratação temporária.

O caráter bienal do mandato de diretor, previsto no inciso I do art. 244 da Lei Orgânica Municipal, não configura contratação temporária nos moldes do art. 37, IX, da Constituição Federal, mas sim período de gestão determinado, após o qual deve ocorrer nova eleição, podendo o mesmo servidor ser reconduzido ao cargo mediante reeleição.

Importante destacar que, recentemente, no ano de 2025, o Município de Rondonópolis editou o Decreto n
.
12.538, que dispõe sobre os critérios e procedimentos para a seleção e nomeação ao cargo de diretor, tendo como base a decisão do Supremo Tribunal Federal, de 2019, que declarou inconstitucional o Artigo 237, inciso IV, da Constituição do Estado de Mato Grosso, referente às eleições diretas para diretor escolar com participação da comunidade escolar. Com isso, o cargo passou a ser comissionado de livre nomeação e exoneração com base em critérios técnicos.

Essa alteração normativa, contudo, não modifica a natureza jurídica do vínculo mantido pela apelante no período de 2020 a 2024, que não era de contratação temporária, mas sim de designação para função de confiança mediante processo de escolha específico previsto na legislação municipal.

Ademais, conforme bem destacado na sentença recorrida, a apelante é servidora efetiva do Município desde 2012, e os servidores públicos efetivos, regidos pelo regime estatutário, não têm direito ao Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS), benefício destinado aos trabalhadores regidos pela Consolidação das Leis do Trabalho (CLT).

O art. 39, § 3º, da Constituição Federal, ao estabelecer quais direitos previstos no art. 7º são aplicáveis aos servidores ocupantes de cargo público, não incluiu o FGTS (previsto no inciso III do art. 7º), o que evidencia a impossibilidade jurídica da pretensão da apelante.

Quanto às férias e terço constitucional, restou comprovado nos autos, por meio das fichas financeiras juntadas pelo Município, que a apelante usufruiu regularmente de férias e recebeu o respectivo terço constitucional durante todo o período em questão, não havendo qualquer valor a ser pago a esse título.

Portanto, não há que se falar em contratação temporária, tampouco em nulidade contratual ou direito ao FGTS, férias e terço constitucional, razão pela qual o recurso da autora deve ser desprovido.

APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS

O Município de Rondonópolis recorre pleiteando a reforma parcial da sentença para que seja reconhecida a litigância de má-fé da autora, argumentando que ela alterou a verdade dos fatos ao afirmar que mantinha contratos temporários quando, na realidade, é servidora efetiva, bem como ao alegar que não recebeu férias e terço constitucional quando os documentos comprovam o contrário.

O recurso, contudo, não merece provimento.

A litigância de má-fé, prevista nos artigos 80 e 81 do Código de Processo Civil, pressupõe a prática de atos que denotem dolo processual, ou seja, a intenção deliberada de prejudicar a parte contrária ou obstruir o regular andamento do processo.

No caso em análise, embora a tese da autora não tenha prosperado, não se vislumbra a presença dos requisitos necessários para a caracterização da litigância de má-fé. A autora, ao que tudo indica, incorreu em erro de interpretação quanto à natureza jurídica do vínculo mantido com o Município no exercício da função de Diretora Escolar, confundindo o mandato bienal com contratação temporária.

Tal equívoco, por si só, não configura alteração deliberada da verdade dos fatos ou dedução de pretensão contra texto expresso de lei, condutas que caracterizariam a litigância de má-fé nos termos do art. 80, incisos I e II, do CPC.

A propósito:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. CERCEAMENTO DE
DEFESA.
NÃO OCORRÊNCIA. SUFICIÊNCIA DAS PROVAS. PRINCÍPIO DA PERSUASÃO RACIONAL. SÚMULA 7/
STJ.
LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ RECONHECIDA NAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. ACÓRDÃO FUNDAMENTADO RECONHECENDO A ALTERAÇÃO DA VERDADE DOS FATOS. AFASTAMENTO DA MULTA APLICADA.
IMPOSSIBILIDADE.
SÚMULA 7/STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. Não há cerceamento de defesa quando o julgador, ao constatar nos autos a existência de provas suficientes para o seu convencimento, indefere o pedido de produção de prova oral. Cabe ao juiz decidir sobre os elementos necessários à formação de seu entendimento, pois, como destinatário da prova, é livre para determinar as provas necessárias ou indeferir as inúteis ou protelatórias, motivadamente. 2. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que "o simples fato de haver o litigante feito uso de recurso previsto em lei não significa litigância de má-fé" (
AgRg
no REsp 995.539/SE, Terceira Turma,
Rel
. Min. NANCY ANDRIGHI,
DJe
de 12/12/2008).
"Isso, porque a má-fé não pode ser presumida, sendo necessária a comprovação do dolo da parte, ou seja, da intenção de obstrução do trâmite regular do processo, nos termos do art. 80 do Código de Processo Civil de 2015".
(
EDcl
no
AgInt
no
AREsp
844.507/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 08/10/2019,
DJe
de 23/10/2019). Na hipótese, Tribunal a quo, após o exame acurado dos autos e das provas, concluiu pela caracterização de litigância de má-fé da agravante, que alterou a verdade dos fatos com o intuito de se locupletar ilicitamente. 3. Agravo interno a que se nega
provimento.
(
STJ,
AgInt
no
AREsp
n. 2197457 CE 2022/0270114-7, Rel. Min. Raul Araújo,
T4 -
Quarta Turma
,

j.
29
.
5
.
2023)

Ademais, a aplicação das penalidades por litigância de má-fé deve ser feita com cautela, reservando-se às hipóteses em que a má-fé processual é evidente e incontestável, o que não se verifica no presente caso.

Portanto, correta a sentença ao afastar a litigância de má-fé, razão pela qual o recurso do Município também deve ser desprovido.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
a ambos os recursos, mantendo integralmente a sentença recorrida.

Em razão da sucumbência recursal, majoro os honorários advocatícios devidos pela autora para 15% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, mantida a suspensão da exigibilidade em razão da gratuidade da justiça.

Deixo de majorar os honorários em favor da autora, uma vez que não foram arbitrados honorários em seu favor na sentença de primeiro grau.

É como voto.

JONES GATTASS DIAS

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/10/2025